Tribunal: TJDFT
Processo: 0000887-15.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Companheira. Contravenção penal de vias de fato (por duas vezes) e crime de ameaça. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão absolutória rejeitada. Narrativa do réu isolada nos autos. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida. Detração. Não cabimento. Regime prisional aberto já fixado na sentença. Condenação por danos morais mantida. Sequelas psicológicas suportadas pela vítima amplamente comprovadas nos autos. Quantum indenizatório. Adequação. Pedido de gratuidade judiciária. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido e desprovido.